Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701376-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARLENE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MARIA MARLENE FERREIRA DA SILVA, ora autora/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora réu/agravado, submet, a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, à consulta médica em Nefrologia Geral, nos termos da prescrição médica, na rede pública de saúde, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. A decisão deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora à consulta pleiteada. Alega a apelante que é idosa, contando com 70 anos de idade, e apresenta Insuficiência Renal Crônica. Assevera a necessidade primordial de delimitação de prazo para que o recorrido cumpra a obrigação determinada na decisão a fim de preservar o direito à saúde. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a recorrente é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossuficiência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Conforme relatado, o pedido de tutela de urgência da parte autora foi deferido parcialmente, requerendo a mencionada parte a antecipação da tutela recursal. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo de dano e a probabilidade do direito, requisitos demonstrados no presente caso. Vejamos. No caso concreto dos autos, há encaminhamento médico para a consulta pretendida, emitido por médica da própria rede pública de saúde, Dra. Beatriz Fortuna de Oliveira, CRM-DF 6647 (ID num. 48921383 - págs. 28/29). No mencionado laudo, é atestado que a agravante está com a função renal comprometida e que deve iniciar o tratamento com a maior brevidade possível para evitar a progressão do quadro clínico para falência renal, o que configura o perigo de dano. Ademais, a solicitação médica para o procedimento pleiteado foi inserido no Sistema de Regulação - SISREG, da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco amarelo (urgência) em 19/06/2023 (ID num. 48921383 - pág. 26). Acrescento que, não obstante o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecer que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”, extrapola a razoabilidade exigir que a agravante aguarde por pelo menos 100 dias ou indefinidamente pelo tratamento necessário uma vez que, além de idosa, apresenta risco de sofrer falência renal. Assim, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado dentro de um prazo razoável. Portanto, demonstrado também o requisito da probabilidade do direito. Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao recorrido a obrigação de submeter a parte autora, ora recorrente, à consulta médica em Nefrologia Geral, conforme relatório médico, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Gratuidade de justiça deferida à recorrente. Intime-se com urgência o réu para cumprimento. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis, priorizando-se a tentativa de intimação por e-mail ou telefone. Oportunamente, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito